Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717802-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: JULIO CESAR ALVES DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestar, fundamentadamente, se persiste seu interesse no prosseguimento do feito, considerando que a liminar pretendida foi deferida nos autos de n. 0706125-78.2022.8.07.0008, ID 158170240. Prazo: dez dias. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 19:19:28. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada